Tribunal: TJMT
Processo: 1034710-25.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034710-25.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERALDO RIBEIRO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 114.999.958-65 (RECORRENTE), ARANY MARIA SCARPELLINI PRIOLLI L APICCIRELLA - CPF: 303.032.428-17 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE CONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O processo administrativo para rescisão contratual impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovado a ausência de intimação da parte acerca do referido procedimento, resta configurado o cerceamento de defesa, razão pela qual a reforma da sentença, para declarar nulo o procedimento administrativo.

2.
Recurso conhecido e provido

3.
Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Inconformada, a recorrente sustenta que não foi intimada no processo administrativo INDEA/MT no 0027/040/2020, e no mérito, requer o conhecimento do recurso para que a sentença
a quo
seja reformada para julgo procedente os pedidos iniciais.

A parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2023